Tribunal: TJDFT
Processo: 0705523-12.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE ÁREA RURAL SITUADA EM LOTEAMENTO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE MATRÍCULA DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA USUCAPIR O BEM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTS. 330 C/C 485, VI, CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a decretação da nulidade da sentença (art. 1.010, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na sentença atacada.

2. A inexistência de individualização da matrícula do imóvel rural situado em parcelamento irregular do solo é circunstância que inviabiliza, em observância ao art. 176 da Lei no 6.015/1973, a configuração do interesse de agir para ação de usucapião. Isso porque, para além das questões atinentes ao exame da individualização da titularidade sobre o bem, também não é possível se admitir que a ação de usucapião seja utilizada como via oblíqua para a regularização de loteamentos irregulares, em prejuízo do planejamento fundiário e ambiental. Jurisprudência do STJ e do TJDFT.

3. É descabida a aplicação de penalidade por litigância de má-fé (art. 80, II, CPC), requerida em contrarrazões, quando ausente a comprovação do dolo processual específico na prática dos atos processuais pela parte.

4. Em sendo mantida a sentença de indeferimento da petição inicial e diante da constatação de que não foi fixada verba honorária sucumbencial na origem, a triangularização da relação jurídico-processual nesta instância recursal, com a confirmação da sentença após o desprovimento da apelação cível, impõe a condenação do autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, CPC).

5. Preliminar rejeitada. Apelação cível conhecida e desprovida.